Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0703970-97.2020.8.07.0000 Agravante HAMILTON ANTONIO FERREIRA Agravado CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Em petição de ID 16936771, o agravante apresenta oposição ao julgamento virtual, requerendo a realização de sustentação oral por julgamento presencial ou por videoconferência. A Portaria Conjunta 52 de 08 de maio de 2020 regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho e estabelece em seu art. 2o que “as audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência”. Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Considerando a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral (artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT), DEFIRO O PEDIDO apenas para determinar a exclusão feito em sessão virtual, determinando ainda sua inclusão na primeira sessão presencial desimpedida, possibilitando ao advogado acompanhar a sessão de julgamento, ainda que não possa haver sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador João Egmont Relator